Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-18.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014956-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 468.515.341-34 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARILZA DE OLIVEIRA FERRAZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO ITAÚCARD
S.A..

Sentença

proferida
no ID177751227/PJe2.
Entendeu
pela
inexistência
do
débito
e
julgou

parcialmente

procedente

a

ação
.

A partes
interpuseram

Recurso

Inominado
no ID 177751229/PJe2 eID17775123
1/PJe2.

A
parte

reclamada

arguiu

cerceamento
de
defesa

em

razão
de
não

houve

fase

instrutória
.
No
mérito
,
aduziu
que: a) a
parte

reclamante

contratou

os

serviços
da
parte

reclamada

consistente

nos

cartões
de
crédito
; e. b)
não

houve

dano
moral, visto que
o

débito
é
devido
,
sendo
a
cobrança

exercício
regular de
direito
.
Ao final,
requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

foi

intimada
para
comprovar

sua

hipossuficiência
(ID 177751232/PJe2) e
quedou
-se

inerte
,
motivo

pelo
qual a
gratuidade

foi

indeferida
e
determinado
o
recolhimento
do
preparo
(ID 177751233/PJe2),
o que não foi feito
,
estando

deserto
o
recurso

(ID 177751234/PJe2).

Contrarrazões

apresentadas

pelas
partes no ID 179419
177/PJe2 e ID179545161/PJe2.

É a
síntese
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014956-18.2023.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

BANCO ITAUCARD
S.A. e MARILZA DE OLIVEIRA FERRAZ

Recorridos:
BANCO ITAUCARD S.A. e MARILZA DE OLIVEIRA FERRAZ

Sessão de julgamento:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO.
DESERÇÃO.

NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.

ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS
EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO DA RECLAMADA
CONHECIDO
E PROVIDO.
RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.
Na
hipótese
de
não
ser
concedida

a

assistência

judiciária

gratuita
e,
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
A simples
alegação

genérica
de
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
não

foi

oportunizad a à parte a produção de provas
,
sem

qualquer

requerimento
ou

especificação
da
prova
que se
pretendia

produzir
,

não

acarreta

nulidade
processual
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Tur
mas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Recurso
da
parte

reclamante

declarado
deserto
.

Recurso
d
a
reclamada

conhecido
e
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela recorrente vencida (reclamante), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º e 54,
parágrafo

único
da Lei nº
9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistê
ncia

judiciária

gratuita
.

Em
exame
dos autos, nota-se que
a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, visto que a
benesse

lhe

foi

indeferida
, e
mesmo

intimada

não

efetuou
o
preparo
do
recurso

interposto
.

Assim,
não

há

como

con
hecer
do
recurso

diante
da
deserção
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
nã
o

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do
CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa
.

Em
análise
dos autos, nota-se que
efetivamente
a
referida

parte

não

produziu

demais

outras

provas

nos
autos,
contudo
,
não

houve

qualquer

pedido
para
ocorresse
eventual
fase

instrutória

ou

então
a
produção
de
prova

específica
, mas
apenas
o
protesto

genérico

em

sua

peça

contestatória
.

Cabe
ressaltar
que é
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se subdivide
em
duas
etapas
,
sendo
a
primeira
o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

vindica
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
,
sendo
a
segunda

etapa
a de
especificação
das
provas
a
serem

produzidas
,
devendo
ser
formulado

pedido

específico

em

relação
à
efetiva

prova
que se
bu
sca

produzir
.

Neste
sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

au diência de instrução e não as reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁ
TICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Portanto
,
considerando
que a
não

produção
de
provas

ocorreu

por
causa da
própria

parte
, visto que
não

formulou

qualquer

pedido
para que fosse
produ
zida
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar
de
nulidade

suscitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

ins
crição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas
do
débito

cobrado
e
negativado
,
assim

como

trouxe

algumas

informações

cadastrais
da
parte

reclamante

contendo
dados
pessoais

desta
(ID1
77751225/
PJe
2
).

Embora
esses
documentos

possam
ser
considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

r
equerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial a
s
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometria facial pres supõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Ju
lgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
rel
ação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convo
cado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

a
ssentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como
: 1)
endereço

constante

na

ficha
cadastral da
reclamante
(ID 177751225/PJe2; fl. 26) é
idêntico

àq
uele

apontado

na

inicial
; 2) dados
pessoais
da
reclamante

nos

cadastros
da
reclamada

batem
com
os

trazidos

na

inicial
; e 3)
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
pela
autora
(ID 177751221/
PJe
2).

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugn
ação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

co
mo
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo
quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
da
parte

reclamante
. Quanto
ao
da
parte

reclamada
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

reclamada

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Por outro
lado
,
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Di
reito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023